Tribunal: TJDFT
Processo: 0750108-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agustinho Soares Coelho e Elisângela Vasconcelos de Souza Soares contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, PJE 0038069-98.2001.8.07.0001, que manteve a penhora sobre valores de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) do executado, indeferiu o pedido de audiência de conciliação e determinou diligências para identificação de veículos e agentes financeiros. Os agravantes alegam grave situação financeira, destacando que a penhora sobre a PLR representa apenas cerca de 7% da dívida total, sendo insuficiente para satisfazer o crédito e excessivamente onerosa, comprometendo a subsistência familiar. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ativo para liberar os valores penhorados, bem como a manutenção da proposta de parcelamento do débito ou, alternativamente, a fixação de plano judicial compulsório, nos termos da Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Preparo, beneficiários da gratuidade de justiça, decisão ID 127093917 dos autos originais. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, verifica-se que a penhora sobre a PLR, embora legítima como medida de satisfação do crédito, revela-se desproporcional diante da situação dos agravantes, que comprovam dificuldades financeiras severas, inclusive déficit mensal e perda de imóvel residencial. A verba penhorada, conforme demonstrado nos autos, é essencial para o equilíbrio do orçamento doméstico, não se tratando de valor capaz de satisfazer o crédito de forma significativa. O art. 386 do CPC autoriza a liberação de valores penhorados quando a constrição se mostra excessivamente onerosa e inviável, diante da desproporcionalidade entre a utilidade da medida e o sacrifício imposto ao devedor. Ademais, a Lei 14.181/2021 prevê mecanismos de repactuação de dívidas, privilegiando soluções que respeitem a capacidade econômica do devedor e promovam o adimplemento de forma justa. Presentes os requisitos do art. 995 do CPC, há risco de dano grave e de difícil reparação aos agravantes, bem como probabilidade de provimento do recurso, justificando a concessão de efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão da penhora sobre os valores de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) do agravante Agustinho Soares Coelho, até o julgamento final do presente recurso. Determino, ainda, que o juízo de origem analise, com prioridade, a proposta de parcelamento apresentada pelos agravantes, ou, alternativamente, a fixação de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 14.181/2021, observando a capacidade econômica dos devedores. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador